Tribunal: TJDFT
Processo: 0740649-82.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INDÍCIOS DE CONTRATAÇÃO EXISTENTES. NEGATIVAÇÃO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a parte ré contra a sentença, proferida pelo Juízo do 2o JEC de Brasília, que a condenou a pagar em favor da autora danos morais de R$ 3.000,00, bem como declarou a inexigibilidade do débito de R$ 1.011,59, em relação ao qual a autora constou como devedora. Defende a recorrente a legitimidade da negativação, bem como a inexistência de danos morais em razão da Súmula 385 do STJ. Subsidiariamente, postula a diminuição do quantum condenatório.
2. A relação negocial entre as partes restou demonstrada pela nota fiscal de ID 14977410, na qual a autora consta como adquirente dos produtos. Ademais, a autora/recorrida sequer comprovou ter efetivo domicílio em Vicente Pires-DF, e não no Novo Gama (onde os produtos comprados foram entregues), pois o comprovante de residência de ID 14977284 está em nome de terceira pessoa.
3. De igual modo, restou comprovada a regularidade da cessão de direitos, bem como a notificação da autora/recorrida a respeito (ID 14977306), o que corrobora a legitimidade da iniciativa da recorrente em cobrar a dívida, inclusive por meio da inscrição em cadastro de inadimplentes.
4. Por último, vale destacar que a autora/recorrida possuía outras negativações anteriores quando da inscrição promovida pela ré/recorrente, o que, na forma da Súmula 385 do STJ, exclui a possibilidade de indenização por dano moral, pois não restou demonstrado de forma cabal o caráter indevido da negativação discutida nestes autos, eis que o processo mencionado 0740646-30 – 4o juizado especial cível de BSB ainda não recebeu sentença.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido. Sem condenação em custas e honorários por ausente recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).